Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001029-06.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: CARMINDO ALVES DE SOUZA, CARMOSINA BISPO DOS SANTOS, CATULINO VICENTE DA SILVA, CELINO CELESTINO DA SILVA, CELSO DA SILVA DOMINGUES, CICERO FRANCISCO CARVALHO, CICERO LOURENCO DA SILVA, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, CIRO JOAQUIM DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. 1. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias impugnadas, inclusive aquelas que tenham sido alegadas e não apreciadas na sentença recorrida, desde que relativas ao capítulo impugnado, nos termos art. 1.013, caput e § 1o, do CPC. Dessa forma, se as alegações de omissão referem-se a assuntos compreendidos nos capítulos da sentença impugnados pela apelação, não há necessidade de anulação do decisum recorrido, ainda que existentes, de fato, as omissões, e estas não tenham sido sanadas na decisão que apreciou recurso de embargos de declaração, porque os temas devem ser enfrentados por ocasião do julgamento da apelação. 2. Não transcorridos cinco anos entre a data da intimação dos embargados acerca do trânsito em julgado da sentença exequenda e a postulação de execução do citado julgado, rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão executiva. 3. Obsta-se a compensação pretendida pelo embargante, em face da coisa julgada e do que dispõe os arts. 474 e 741, inciso VI, do CPC/1973 (vigentes na data do ajuizamento dos embargos à execução), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 5. Assiste ao embargante, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação de sentença no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de bis in idem, ensejar enriquecimento indevido dos exequentes. Precedentes. 6. A base de cálculo para pagamento da diferença salarial deve ser a da remuneração vigente à época da lesão. 7. No julgamento das ADINs 4357 e 4425 e na respectiva modulação dos efeitos, o colendo STF tratou apenas da atualização dos débitos fazendários inscritos em precatórios, consoante esclarecido no acórdão do RE 870.947/SE, sob o rito do art. 543-B, do CPC. Dessa forma, remanesce constitucional, até manifestação em sentido contrário pelo Excelso Pretório, a redação do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, trazida pelo art. 5o, da Lei n.o 11.960/2009, na parte em que regula a correção monetária e os juros incidentes sobre os débitos fazendários até a inscrição em precatórios, pois esse período não foi alcançado pela declaração de inconstitucionalidade. 8. Apelação dos embargados parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto 20.910/1932 c/c 219, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil/1973, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 26/4/2010, ao passo que a execução somente foi promovida em 27/7/2015; b) artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 525, § 1o, inciso VII, todos do CPC/1973, e 884 do Código Civil, sob o argumento de ser necessária a compensação de todos os reajustes concedidos aos servidores, inclusive os anteriores à formação do título executivo judicial, sob pena de ofensa a princípios da coisa julgada e do enriquecimento indevido; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC/1973, se insurgindo com relação à sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932 c/c 219, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019